Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-16.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000536-16.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA - CPF: 067.969.981-38 (RECORRENTE), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA GARCIA (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO (RECORRENTE), GUILHERME APARECIDO DA SILVA CAMARGO (RECORRENTE), IZABELA BRAGA E BRAGA (RECORRENTE), ALINNE SILVA BARROZO - CPF: 032.605.121-01 (ASSISTENTE), NEUZERI SILVA BARROZO - CPF: 570.497.501-15 (ASSISTENTE), GABRIELLA MARQUES LINALDI - CPF: 056.012.541-09 (ASSISTENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), JANAINA SILVA BARROZO - CPF: 054.283.811-75 (VÍTIMA), SERGIO ARAGAO JUNIOR - CPF: 016.949.502-71 (ASSISTENTE), ANTONIO FERREIRA BORGES (ASSISTENTE), NEUZERI SILVA BARROZO - CPF: 570.497.501-15 (RECORRIDO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
AUSÊNCIA DE
“
ANIMUS NECANDI
”
. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL INDICANDO CONDUTA NEGLIGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE.
DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

RECURSO PROVIDO.

(I) Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente em face da decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, combinado com os artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 69 do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para homicídio culposo (art. 121, § 3o, do Código Penal), alegando que não houve dolo em sua conduta, e que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal).

3.
O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que há indícios suficientes de materialidade e autoria para justificar a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

(II) Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão:

(I)
Saber se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado para homicídio culposo.

(II)
A possibilidade de afastamento da qualificadora do meio que resultou perigo comum.

(III) Razões de decidir:

5. O conjunto probatório aponta que o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo dentro de um veículo em movimento, atingindo fatalmente a vítima. A dinâmica dos fatos, narrada pelo próprio recorrente e corroborada por testemunhas, demonstra que o disparo não foi intencional, mas sim decorrente de manuseio imprudente do armamento.

6.
O réu adquiriu a arma sem treinamento adequado, efetuou um primeiro disparo para o alto e, ao tentar guardar o armamento, realizou um segundo disparo
acidentalmente. A ausência de
“
animus necandi
”
e a conduta imprudente indicam a tipificação do crime como homicídio culposo, e não doloso, afastando a competência do Tribunal do Júri.

7.
O princípio do
“
in dubio
pro

societate
”
não se aplica quando há certeza de que o crime não é doloso, impondo-se a remessa dos autos à Vara Criminal competente.

(IV) Dispositivo e tese:

8
.
Recurso provido
para desclassificar o crime de homicídio doloso para homicídio culposo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo se impõe quando as provas demonstram a a
usência
de
“
animus necandi
”
e indicam conduta imprudente do agente.

2. O afastamento da qualificadora do meio que resultou perigo comum é cabível quando não há prova suficiente de que terceiros foram expostos ao risco.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 18, I e II; 121, § 2o, III; 121, § 3o; 14 da Lei no 10.826/03; CPP, art. 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 220384/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/08/2023 – Desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo quando não comprovado
“
animus necandi
”
.

STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/11/2021 – Juízo togado pode desclassificar crime apenas quando houver certeza de que a conduta configura outro delito.

TJ-GO, RSE 03172923320068090051, Rel. Des.
Avelirdes
Almeida Pinheiro de Lemos, j. 16/12/2010 – Impossibilidade de pronúncia quando não há indícios suficientes de dolo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, combinado com artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 69 do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a desclassificação do delito para homicídio culposo (art. 121, § 3o, do Código Penal), sob o argumento de que não houve dolo em sua conduta e que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, inexistindo elementos que justifiquem a imputação de homicídio qualificado na forma tentada.

Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal), sustentando que o disparo não colocou terceiros em risco.

Ainda, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03) seja absorvido pelo suposto crime de homicídio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que há indícios suficientes de materialidade e autoria para justificar a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a qualificadora e o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 240503731.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) No dia 03 de outubro de 2021, por volta da 01h30m, nas proximidades da chácara “Espaço Rio Bonito”, localizada no Loteamento Tarumã, nesta Capital, o denunciado, agindo com dolo eventual, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Janaína Silva Barrozo, causando-lhe o ferimento descrito no laudo pericial n° 1.1.01.2021.027258-01, o qual foi a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, a vítima e seu esposo Sergio Aragão Junior, o denunciado e a sua namorada Gabriella Marques
Linaldi
estavam em uma festa situada no local acima indicado, momento em que decidiram deixar o local no veículo pertencente ao denunciado.

Durante o trajeto para a casa, o denunciado, que estava no banco traseiro do veículo, assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou um disparo para o alto e,
no momento em que
manipulava a arma de fogo no interior do carro, que estava em movimento, desferiu um disparo que transfixou a poltrona anterior direita (passageiro), local em que a vítima estava sentada, provocando-lhe a sua morte.

Apurou-se que o denunciado utilizou, para cometer a infração penal, uma Pistola Beretta, semiautomática, modelo 950, calibre nominal 6,35 mm.

A perícia técnica realizada no veículo de propriedade do denunciado revelou o percurso no projétil.

Em razão dos disparos terem sido efetuados em via pública, o denunciado colocou em risco os ocupantes do veículo e demais transeuntes, motivo pelo qual o delito de homicídio resultou perigo comum.

Extrai-se dos autos que, antes de cometer o delito de homicídio, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Sic – id. 240503677)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o inciso III, e artigo 69, todos do Código Penal, combinado com artigos 14 da Lei no 10.826/2003.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação

do crime de homicídio
doloso
para o delito de
homicídio culposo
, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
“
animus necandi
”

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
“
animus necandi
”
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta

praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021). – Destaquei.

Analisando os autos temos que,
a materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência no 2021.256651
(Id. 240502696)
, relatório técnico no 2021.5.98052 (id. 240503185), relatório policial (id. 240503189), termo de apreensão no 2021.16.393451 (id. 240503196), laudo pericial no 1.1.01.2021.027258-01 (id. 240503198), laudo pericial no 2.06.2021.011599-01 (id. 240503669), laudo pericial no 2.3.2021.46348-01 (id. 240503671), relatório no 2022.12.4597 (id. 240503672), e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação
são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu Lucas
declarou, em sede judicial, que possuía uma arma de fogo sem registro há cerca de dois meses, adquirida por receio de ameaças decorrentes de um desacordo comercial. Durante uma saída com sua namorada, Gabriela, efetuou um disparo para o alto e, ao tentar guardar a arma dentro do carro, ocorreu um segundo disparo, que ele afirma ter sido acidental. Relatou que ficou assustado e não soube precisar o destino do projétil. Negou qualquer intenção de causar dano e afirmou que jamais teria feito algo contra Janaína, conforme trecho de seu depoimento:

Juiz: Senhor Lucas, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Esse direito inclui a faculdade de responder apenas às perguntas do seu advogado ou dos seus advogados. O senhor compreende esse direito? Deseja exercê-lo ou pretende responder às perguntas?

Lucas (Réu): Sim, eu compreendo. Quero responder.

Juiz: O senhor efetuou algum disparo com a arma de fogo?

Lucas: Foi involuntário, mas eu disparei.

Juiz: Como aconteceu?

Lucas: F
oi sem querer. Eu dei um disparo para o alto, e minha namorada, Gabriela, brigou comigo. Então, fui guardar a arma, e nesse momento ela disparou novamente.

Juiz: Quando a Gabriela brigou com o senhor, ela tentou tomar a arma ou houve algum contato físico entre vocês?

Lucas: Não, ela só brigou verbalmente, disse que eu estava sendo irresponsável e pediu para eu guardar a arma.

Juiz: Que arma era essa?

Lucas: Era uma Beretta, um modelo pequeno, de fácil manuseio.

Juiz: O senhor tinha treinamento ou experiência com armas de fogo?

Lucas:
Não, nunca pratiquei tiro nem participei de clube de tiro. Eu só sabia o básico, porque vi outras pessoas usando e já tinha visto vídeos sobre isso.

Juiz: Quantos disparos foram realizados?

Lucas:
Dois disparos.

Juiz: O senhor possuía registro ou porte dessa arma?

Lucas: Não.

Juiz: Há quanto tempo o senhor tinha essa arma?

Lucas: Cerca de um ou dois meses.

Juiz: Por qual motivo o senhor adquiriu essa arma?

Lucas: Porque tive um desacordo comercial e a pessoa começou a me ameaçar.

Juiz: Essa pessoa chegou a fazer algo concreto contra o senhor?

Lucas:
Foi apenas uma discussão, mas, no momento, ela falou algumas coisas que me assustaram, como que
eu "não sabia
com quem estava lidando".

Juiz: O senhor chegou a registrar essa ameaça em algum boletim de ocorrência?

Lucas: Não, achei que não precisaria.

Juiz:
O primeiro disparo foi dentro ou fora do carro?

Lucas:
Fora do carro.

Juiz: O senhor se lembra de onde exatamente a arma estava antes do disparo?

Lucas: Acredito que estava no console do carro.

Juiz:
O senhor sacou a arma intencionalmente ou pegou por outro motivo?

Lucas:
Eu peguei meio sem pensar, só queria mostrar que tinha uma arma, mas não para ameaçar ninguém.

Juiz:
O senhor lembra do momento exato do segundo disparo?

Lucas:
Sim, eu abaixei o vidro e dei um disparo para o alto. A Gabriela ficou nervosa, brigou comigo, e eu fui guardar a arma. Quando fui guardá-la, ela disparou sozinha.

Juiz: O senhor pode explicar melhor como ocorreu esse disparo involuntário?

Lucas:
Eu segurei a arma para guardar, e como ela era semiautomática, o gatilho deve ter sido acionado sem querer.

Juiz: O disparo atingiu alguém?

Lucas: Eu não sei, fiquei assustado.

Juiz: O senhor estava no lado do passageiro do carro?

Lucas: Sim.

Juiz: A Gabriela estava onde?

Lucas: Ela estava dentro do carro, no banco do motorista.

Juiz: O senhor se lembra de onde ficou a marca do disparo?

Lucas: Na parte da frente do carro.

Juiz: O senhor tem certeza de que o disparo foi para a frente do carro?

Lucas: Sim, só que eu não sabia para onde a bala tinha ido depois.

Juiz:
Após esse fato, o senhor procurou ajuda psicológica?

Lucas:
Sim, comecei a fazer terapia duas vezes por semana.

Juiz:
O senhor entrou em contato com a família da vítima?

Lucas:
Apenas conversei algumas vezes com um amigo em comum, o Sérgio.

Juiz:
O senhor prestou algum auxílio financeiro?

Lucas:
Sim, mas não me recordo do valor exato.

Juiz:
O senhor sabe dizer aproximadamente quanto foi?

Lucas:
Acredito que entre sete e oito mil reais.

Juiz:
O senhor se envolveu anteriormente em algum outro crime?

Lucas:
Não, apenas um problema de trânsito.

Juiz: O que aconteceu nesse caso?

Lucas: Eu estava estacionado para lanchar e um carro bateu na traseira do meu.

Juiz: Houve algum conflito por causa desse acidente?

Lucas: Não.

Juiz: Sobre a arma, o senhor a adquiriu já com munição?

Lucas: Sim.

Juiz: O senhor comprou munição separada ou a arma já veio carregada?

Lucas: Ela já veio com munição.

Juiz:
O senhor chegou a treinar com ela antes?

Lucas:
Não.

Juiz: Há uma versão que diz que a vítima foi atingida por uma bala perdida. O senhor sabe de onde surgiu essa versão?

Lucas: Não sei.

Juiz: O senhor comentou isso com alguém?

Lucas: Não, só disse que o disparo foi sem querer.

Juiz:
No momento do segundo disparo, o senhor lembra se seu dedo estava no gatilho?

Lucas:
Eu só estava guardando a arma, e ela disparou.

Juiz: O senhor consegue descrever o que fez nesse momento?

Lucas: Foi muito rápido, nem deu para raciocinar.

Juiz: O senhor e a vítima estavam em uma festa antes do fato?

Lucas: Sim, ficamos lá cerca de uma hora.

Juiz: O senhor foi revistado na entrada da festa?

Lucas: Sim.

Juiz: E como conseguiu entrar com a arma?

Lucas: Eu deixei no carro.

Juiz:
O senhor teve algum desentendimento com a vítima antes do ocorrido?

Lucas:
Não
.

Juiz: O senhor quer acrescentar algo mais ao seu depoimento?

Lucas:
Só reforço que essa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Jamais quis fazer mal a ninguém, muito menos à Janaína, que eu conhecia há muito tempo.
” (extraído do relatório de mídia de id. 240503234).

Sérgio Júnior, testemunha
e amigo do réu, relatou que estava no veículo no momento do ocorrido e que Lucas sacou a arma da cintura e efetuou um disparo para cima sem justificativa. Gabriela repreendeu Lucas, que então tentou manusear a arma, momento em que ocorreu um segundo disparo dentro do carro, atingindo Janaína. Sérgio assumiu a direção do veículo e levou a vítima ao hospital, enquanto Gabriela prestava os primeiros socorros.
Ele afirmou que Lucas ficou em estado de choque, pediu desculpas repetidamente e demonstrou arrependimento.
Após o ocorrido, rompeu a amizade com o réu, conforme trecho de seu depoimento:

“Juiz: O senhor Sérgio Júnior, poderia informar o nome completo de seus pais e sua data de nascimento?

Sérgio Júnior: Meus pais são Sérgio Luiz Aragão e Ana Lúcia Silva Meirelles Aragão. Minha data de nascimento é 26 de novembro de 1993.

Juiz: O senhor possui algum grau de parentesco com Lucas?

Sérgio Júnior: Não, éramos amigos.

Juiz: O senhor promete dizer a verdade sobre os fatos, ciente de que uma falsa afirmação pode resultar em sanções legais?

Sérgio Júnior: Sim.

Juiz: Meus sentimentos pelo ocorrido. O senhor e a Janaína estavam juntos há quanto tempo?

Sérgio Júnior: Aproximadamente sete anos.

Juiz: E o senhor e Janaína costumavam sair com Lucas e Gabriela?

Sérgio Júnior: Sim, éramos amigos e saíamos juntos frequentemente.

Juiz: O senhor sabia que Lucas estava armado naquela noite?

Sérgio Júnior: Sabia que ele tinha uma arma, mas não que a havia levado para a festa.

Juiz: Entendi. Pelo que consta, vocês estavam em uma festa e resolveram ir para outra, certo?

Sérgio Júnior: Sim, mas ainda não sabíamos exatamente onde seria essa outra festa. No local onde estávamos, o telefone não tinha sinal para buscarmos a localização.

Juiz: E a tragédia aconteceu nesse deslocamento?

Sérgio Júnior: Sim, já no trajeto.

Juiz: O senhor poderia descrever a disposição dos ocupantes no veículo?

Sérgio Júnior: Gabriela dirigia, Janaína estava no banco do passageiro, eu estava no banco traseiro, atrás da Gabriela, e Lucas estava ao meu lado, atrás de Janaína.

Juiz: O que levou Lucas a pegar a arma e efetuar um disparo para cima?

Sérgio Júnior: Não sei. Ele simplesmente sacou a arma da cintura e atirou para cima, sem falar nada. Gabriela imediatamente brigou com ele.

Juiz: O senhor já havia presenciado ele fazendo algo semelhante antes?

Sérgio Júnior: Não, foi a primeira vez.

Juiz: E depois do primeiro disparo?

Sérgio Júnior: Ele tentou mexer na arma, parecia que ia tirar o pente, e então ocorreu outro disparo dentro do carro.

Juiz: Foi esse segundo disparo que atingiu Janaína?

Sérgio Júnior:

Sim.

Juiz: Após o ocorrido, o senhor manteve amizade com Lucas?

Sérgio Júnior: Não. Nos cumprimentamos quando nos encontramos, mas a amizade acabou.

Juiz: O senhor dirigiu até o hospital?

Sérgio Júnior: Sim. Gabriela prestou os primeiros socorros a Janaína no banco da frente enquanto eu dirigia.

Juiz: Janaína estava consciente?

Sérgio Júnior: Sim, falava comigo e com Gabriela.

Juiz: E Lucas permaneceu no hospital?

Sérgio Júnior: Inicialmente, sim, mas depois saiu com o veículo. Pedi para Gabriela ligar para ele e pedir que voltasse.

Juiz: O senhor já havia visto Lucas armado antes desse dia?

Sérgio Júnior: Não. Apesar de sermos amigos há bastante tempo, nunca vi ele com arma antes.

Juiz: Na primeira festa, o senhor percebeu se ele já estava portando a arma?

Sérgio Júnior: Sim, ele mencionou que estava com ela na cintura.

Juiz: O fato aconteceu entre meia-noite e uma hora da manhã, correto?

Sérgio Júnior: Sim.

Juiz: Vocês estavam em movimento no momento do disparo?

Sérgio Júnior:

Sim, já na estrada de terra.

Juiz: Havia outros veículos próximos?

Sérgio Júnior: Sim, algumas pessoas estavam indo embora e outros carros estavam estacionados próximos.

Juiz: O senhor viu exatamente como Lucas manejou a arma antes do segundo disparo?

Sérgio Júnior: Não, estava escuro e o local não tinha iluminação.

Juiz: A Janaína chamou a atenção de Lucas antes do disparo?

Sérgio Júnior: Não me recordo.

Juiz: O senhor pode descrever o estado emocional de Lucas após o ocorrido?

Sérgio Júnior: Ele se mostrava muito arrependido, pedia desculpas repetidamente e dizia que, se eu quisesse matá-lo, poderia fazer. Estava desesperado.”
(extraído do relatório de mídia de id. 240503234).

Gabriela, namorada do réu e testemunha
do ocorrido, declarou que estava dirigindo o veículo quando Lucas sacou a arma e efetuou um disparo para cima sem aviso prévio. Imediatamente, ela o repreendeu e acreditou que ele havia guardado a arma. No entanto, pouco depois, um segundo disparo ocorreu dentro do carro, atingindo Janaína.

Inicialmente, Gabriela não compreendeu a gravidade do fato, mas logo prestou os primeiros socorros à vítima enquanto Sérgio dirigia até o hospital.
Ela afirmou que Lucas se mostrou desesperado e arrependido, pedindo desculpas repetidamente.
Sobre a arma, mencionou que soube de sua aquisição, tentou dissuadi-lo de possuí-la e chegou a discutir com ele sobre o assunto
, c
omo afirmou em seu depoimento:

“Juiz: Boa tarde, Gabriela. A senhora ainda está estudando medicina ou já se formou?

Gabriela: Boa tarde. Ainda estou estudando.

Juiz: Na época dos fatos, já estava na faculdade?

Gabriela: Sim.

Juiz: No momento do disparo, vocês estavam em movimento?

Gabriela: Não, estávamos saindo do estacionamento da chácara, na estrada de saída.

Juiz: A senhora estava dirigindo?

Gabriela: Sim.

Juiz: E Janaína estava ao seu lado?

Gabriela: Sim.

Juiz: Sérgio estava atrás da senhora e Lucas no banco traseiro, ao lado dele?

Gabriela: Isso.

Juiz: Quando Lucas efetuou o primeiro disparo, a senhora
repreendeu ele
?

Gabriela: Sim, briguei com ele assim que ouvi o barulho.

Juiz: E depois disso ele guardou a arma?

Gabriela: Na minha cabeça, sim. Eu briguei com ele e achei que ele tinha guardado.

Juiz:
Mas foi nesse momento que ocorreu o segundo disparo?

Gabriela:
Sim, logo depois.

Juiz:
A Janaína chegou a falar algo?

Gabriela:
Sim, ela disse: "Me acertou", mas eu demorei para entender, porque ela falou em um tom normal. Achei que fosse brincadeira.

Juiz: A senhora prestou socorro a Janaína?

Gabriela: Sim, passei para o banco dela para tentar ajudá-la enquanto Sérgio dirigia até o hospital.

Juiz: Lucas permaneceu no hospital?

Gabriela: Sim, mas depois saiu.

Juiz: Ele se mostrou arrependido?

Gabriela: Muito. Ele pedia desculpas o tempo todo e dizia que não queria que aquilo tivesse acontecido.

Juiz: Lucas costumava portar arma?

Gabriela: Não. Quando ele comprou, comentou comigo, mas eu sempre fui contra. Chegamos a discutir sobre isso.

Juiz: Mas ele manteve a arma?

Gabriela: Sim.” (extraído do relatório de mídia de id. 240503234).

A análise minuciosa das provas coligidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas presentes no momento dos fatos, evidencia que, de fato, a conduta do réu, embora gravemente imprudente, não se alinha à tipicidade do homicídio doloso
nem na forma de dolo eventual
, devendo, portanto, ser desclassificada para homicídio culposo.

O próprio réu, ao ser interrogado, narrou que adquiriu a arma por receio de ameaças decorrentes de um desacordo comercial, sem, no entanto, possuir qualquer treinamento ou experiência com o manuseio de armamentos.

Naquela noite, durante o trajeto no veículo, efetuou um disparo para o alto, sendo imediatamente repreendido por sua namorada, Gabriela. Ao tentar guardar a arma, um segundo disparo foi deflagrado de forma involuntária, não sendo possível precisar a direção do projétil naquele momento.

Tal versão é corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Gabriela e Sérgio Júnior
, os quais convergem no ponto central de que não houve qualquer discussão, agressão ou animosidade entre o réu e a vítima antes do ocorrido, reforçando a ausência de intenção homicida.

A ausência de
“
animus necandi
”
também se extrai da conduta imediata do réu após o disparo.
Sérgio Júnior relatou que Lucas ficou em estado de choque, pedia desculpas insistentemente e demonstrava desespero pelo ocorrid
o.
Gabriel
a, que prestou os primeiros socorros à vítima, afirmou que Lucas permaneceu no hospital por certo período e
d
emonstrava profundo
arrependimento.

Tais reações são incompatíveis com a conduta de um agente que teria assumido conscientemente o risco de produzir a morte de outrem, mas se coadunam com o comportamento de alguém que, de forma negligente, deu causa a um evento trágico e inesperado.

Na hipótese, o exame atento dos autos deixa inconteste a ausência de dolo do recorrente quando
o próprio Lucas mencionou que, ao tentar guardar a arma, esta acabou disparando, o que, tecnicamente, é plausível, sobretudo diante da falta de experiência do acusado no manuseio do
armamento
e tratar-se de arma
semi
automática
.
Essa circunstância evidencia um agir imprudente e negligente, mas não doloso. Se tivesse a intenção de atingir a vítima, bastaria apontar diretamente a arma para ela e disparar de forma intencional, o que não ocorreu.

O disparo ocorreu dentro de um veículo em movimento, em um contexto de desatenção e manuseio inadequado da arma, e não como um ato deliberado de quem aceita o risco de ceifar a vida da vítima. Se fosse intenção do réu matar Janaína, não haveria qualquer razão para um primeiro disparo para o alto, tampouco para um segundo disparo desordenado.

O conjunto probatório, portanto, não revela um comportamento que se amolde ao dolo eventual, mas sim à culpa consciente, na qual o agente prevê a possibilidade do resultado, mas acredita sinceramente que pode evitá-lo.

Em face do princípio do “
in dubio
pro

societate
”
, só é dado ao juiz desclassificar o crime de homicídio doloso quando cabalmente demonstrada a ocorrência de delito diverso daqueles referidos no § 1o do art. 74 do Código de Processo Penal, o que enseja a remessa dos autos ao juízo competente.

Diante de tal contexto, não se vislumbra o indispensável
“
animus necandi
”
do recorrente, que conta
va

24
anos de idade e jamais se envolvera em crimes, tendo narrado os acontecimentos
coerentemente,

em
ambas as fases
“
Persecutio
criminis”
.

Por outro lado, é certo que, embora não tenha agido com dolo, o resultado involuntário a que, em tese, o recorrente deu causa (morte) era objetivamente previsível. Por essa razão, entendo plausível a caracterização da conduta culposa, na modalidade de imprudência, uma vez que o recorrente agiu com inobservância do dever de cuidado objetivo e, frise-se, deu causa à morte da vítima.

Em casos tais observe-se o
entendimento jurisprudencial:

“Conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja a pronúncia é necessário que o juiz se convença da existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio doloso,
isto é, se ficar claramente demonstrada a intenção direta e inequívoca de matar.
Demonstrando o contexto probatório dos autos a inexistência do animus necandi, correta se mostra a decisão que opta pela desclassificação.”

(TJ-GO - RSE: 03172923320068090051 GOIANIA, Relator.: DR(A). AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 16/12/2010, 1A CAMARA CRIMINAL).

Este também
é o entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
“in
verbis
”
:

“Para
a caracterização de dolo eventual,
não basta a previsibilidade do resultado danoso
, exigindo-se que o agente
assuma
o risco de produzi-
lo.
Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando
verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida
, revela-se constrangimento ilegal.”

(STF - HC: 220384 RN, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação:
28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)
.

Conclusivamente, revela-se procedente o pedido de desclassificação do delito de homicídio doloso para sua forma culposa, uma vez que, da análise das provas constantes nos autos, extrai-se, com absoluta certeza, a ausência de
"animus necandi"
por parte do recorrente, aliada à caracterização de conduta culposa. Diante disso, impõe-se a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar o delito de homicídio doloso para homicídio culposo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital
.

E
m consequência, julgo prejudicada a análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025